Tribunal: TJMT
Processo: 1022873-23.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022873-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), TAIS DE MELLO FURQUIM - CPF: 837.584.881-68 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), LADY BARBARA BRESSIANO - CPF: 294.073.598-08 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEPÓSITO PARCIAL DAS PARCELAS VENCIDAS. INSUFICIÊNCIA PARA PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária, indeferindo o pedido da parte devedora de purgar a mora mediante pagamento das parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "ausente" é suficiente para constituir validamente a mora no contrato de alienação fiduciária; e (ii) se o depósito parcial das parcelas vencidas é apto a suspender a liminar de busca e apreensão ou a configurar a purgação da mora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1132) admite como válida a constituição em mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, mesmo que não haja comprovação de recebimento pelo destinatário.

4. A devolução da notificação com a informação “ausente” não invalida a mora, desde que enviada ao endereço contratual.

5. O pagamento parcial das parcelas vencidas não configura purgação da mora em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

6. Conforme o Tema 722 do STJ, após a apreensão do bem, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

7. Inaplicabilidade do art. 916 do CPC aos contratos de alienação fiduciária, em razão de haver disciplina legal específica e procedimento próprio para a busca e apreensão.

8. Inexistência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, independentemente da comprovação de recebimento pelo devedor.

2. Em contratos garantidos por alienação fiduciária, a purgação da mora somente é possível mediante o pagamento integral da dívida, não se aplicando o art. 916 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TAIS DE MELLO FURQUIM
contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1049774-36.2024.8.11.0041 -Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide, não admitiu a quitação apenas das parcelas vencidas, exigindo a integralidade do débito para restituição da posse.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que efetuou o pagamento das parcelas devidas, conforme comprovado nos documentos identificados pelos IDs: 173148310, 174752380, 175308254 e 175784685, que demonstram a quitação do valor referente à ação, conforme estipulado pela planilha anexada no ID

173148310. O valor pago corresponde ao montante exigido pelo Banco Requerente.

Alega que o depósito em juízo deve suspender a execução, conforme o disposto no art. 916 do CPC, de modo que a busca e apreensão do veículo deve ser revogada.

Sustenta que a alegação do Exequente de que deve ser antecipado o valor total da dívida não se sustenta, pois, a Executada já quitou integralmente as parcelas em atraso, portanto, que inexiste de mora ante a regularização do débito e a demonstração de boa-fé (art. 422 do CC).

Discorre sobre o pedido de efeito suspensivo e a necessária concessão do mesmo.

Requer, o recebimento do recurso, a concessão liminar de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo do Agravante.

Caso o bem já tenha sido apreendido, que seja determinada a imediata devolução ao Agravante.

Ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a inexistência de mora,

indeferindo de forma definitiva a liminar de busca e apreensão.

A liminar foi indeferida (id.n.º 306855371).

Contrarrazões (id.n.º 312549397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e indeferiu o pleito da parte devedora quanto à possibilidade de purgar a mora mediante pagamento das parcelas vencidas.

Alega a parte Agravante que efetuou o pagamento das parcelas devidas conforme comprovado nos documentos dos autos, que o depósito em juízo deve suspender a execução nos termos do art. 916 do CPC, que inexiste mora ante a regularização do débito e a demonstração de boa-fé, e que a notificação extrajudicial não foi validamente entregue ao destinatário.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando a validade da constituição em mora e a necessidade de pagamento integral da dívida para purgação da mora, conforme previsto na legislação específica.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na análise da validade da constituição em mora da devedora fiduciante e na suficiência dos pagamentos parciais realizados em juízo para afastar a medida liminar de busca e apreensão.

Trata-se de relação de consumo envolvendo contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, regida pelo Decreto-Lei 911/1969 e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

Verifica-se nos autos que as partes firmaram contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo a devedora deixado de adimplir as parcelas com vencimento em 15/09/2024, 15/10/2024 e 15/11/2024. Para constituição em mora, o credor fiduciário enviou notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual retornou com a informação "ausente".

Quanto à validade da constituição em mora, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo 1132, que estabeleceu a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Depreende-se da documentação anexada que a notificação foi devidamente enviada ao endereço contratual da devedora, tendo retornado apenas com a informação de que a destinatária estava "ausente". Tal circunstância não invalida a constituição em mora, pois o entendimento jurisprudencial consolidado dispensa a prova efetiva do recebimento, bastando a comprovação do envio ao endereço correto.

A alegação da Agravante de que os pagamentos realizados em juízo das parcelas em atraso seriam suficientes para afastar a mora não merece prosperar. Constata-se que a devedora efetuou depósitos judiciais referentes às parcelas vencidas, conforme comprovantes juntados aos autos. Contudo, a legislação específica que rege a matéria estabelece regramento próprio para a purgação da mora em contratos de alienação fiduciária.

O Tema Repetitivo 722 do STJ firmou entendimento no sentido de que "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que o sistema jurídico estabelece distinção clara entre o pagamento das parcelas vencidas e a purgação da mora em contratos de alienação fiduciária. A mora, uma vez caracterizada pelo inadimplemento e pela notificação válida, somente pode ser purgada mediante o pagamento da integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, conforme expressamente previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969.

A argumentação da Agravante quanto à aplicação do art. 916 do CPC também não se sustenta. É possível verificar através da análise da legislação específica que as ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária possuem procedimento especial próprio, regido pelo Decreto-Lei 911/1969, que estabelece regras específicas para a purgação da mora, não se aplicando as disposições gerais do Código de Processo Civil sobre depósito elisivo.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça reconhecem que o simples pagamento das parcelas vencidas não descaracteriza a mora já constituída, sendo necessário o pagamento integral da dívida para que o devedor possa reaver o bem livre de qualquer ônus. A Súmula 72 do STJ estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", e, uma vez comprovada validamente, seus efeitos somente cessam com a purgação integral.

Importa registrar que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a legislação especial sobre alienação fiduciária prevalece sobre as disposições gerais, justamente para conferir maior segurança jurídica às operações de crédito garantidas por essa modalidade de garantia real.

A alegação de boa-fé da devedora, embora reconhecida pelos depósitos realizados, não tem o condão de afastar os efeitos da mora validamente constituída. O ordenamento jurídico estabelece procedimento específico para a regularização da situação, que deve ser observado para preservar a segurança jurídica das relações contratuais e a eficácia do sistema de garantias.

Convém esclarecer que a aplicação do precedente firmado no Tema 1132 do STJ ao caso concreto é direta e inequívoca, uma vez que estão presentes todos os elementos fáticos que ensejaram a edição da tese: contrato de alienação fiduciária, inadimplemento de parcelas, envio de notificação ao endereço contratual e devolução sem comprovação de recebimento efetivo.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifica-se que não estão presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito não se configura diante da jurisprudência consolidada sobre a matéria, e o risco de dano grave não resta demonstrado, considerando que a legislação específica assegura ao devedor o direito de purgar a mora mediante pagamento integral da dívida mesmo após a apreensão do bem.

A análise sistemática dos elementos indica que a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e com a legislação específica aplicável à espécie. Os argumentos apresentados pela Agravante, embora demonstrem esforço em regularizar a situação, não têm o condão de afastar a aplicação das regras específicas que regem os contratos de alienação fiduciária.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para manter integralmente a decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026